Tribunal: STF
Processo: HC 174412
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crime contra a ordem tributária (art. 1º, I, II e IV, da Lei 8.137/1990, por quarenta e cinco vezes, na forma do art. 71 do Código Penal). 3. Violação do princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, da Constituição Federal) em razão da integral troca de composição dos membros da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região quando do julgamento dos embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Inocorrência. 4. Em verdade, trata-se de confusão entre os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz (art. 399, §2º, do Código de Processo Penal). Não enseja nulidade ou prejuízo à ampla defesa a não preservação da identidade física do julgador quando da apreciação de embargos declaratórios. 5. Regimento Interno do TRF-2 (art. 140, caput) veda a sustentação no julgamento de embargos de declaração. Inviabilidade de se proceder à sustentação oral das teses defensivas em todas ou mesmo na maioria das fases recursais. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.